Tribunal: TJSP
Processo: 1011475-55.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Compra e venda de veículo. Transferência da propriedade. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Acordo entre as partes quanto ao pedido de obrigação de fazer. Acolhimento do pedido indenizatório. Apelo da ré.

Anterior ação proposta pela compradora, postulando a anulação do negócio jurídico, que foi julgada improcedente.

Indenização por danos morais

Ementa:
Compra e venda de veículo. Transferência da propriedade. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Acordo entre as partes quanto ao pedido de obrigação de fazer. Acolhimento do pedido indenizatório. Apelo da ré.

Anterior ação proposta pela compradora, postulando a anulação do negócio jurídico, que foi julgada improcedente.

Indenização por danos morais mantida. Condenação que não se tratou de penalidade por eventual descumprimento da obrigação assumida no acordo. Descabimento da alegação da ré de que não pôde desde logo realizar a transferência da titularidade do veículo em razão da restrição judicial que pendia sobre ele, pois desde a anterior ação que tramitou entre as partes já tinha sido comunicado o levantamento de tal restrição.

A autora recebeu aviso de protesto, em seu nome, de dívida de IPVA e teve débitos inscritos na dívida ativa do Estado. Danos morais presentes. Súmula n. 227 do STJ: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral", pois tal inscrição abala seu crédito e imagem perante o mercado.

Apelação não provida.